Tribunal: TJMT
Processo: 1010481-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Adriano Martins dos Santos em que se alega sofrer constrangimento ilegal por ato judicial do MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT., que converteu a sua prisão em flagrante em preventiva (Id. 90849487).
Alega-se: I) ilegalidade da prisão preventiva em clara ofensa à integridade física do paciente, porque, segundo o Laudo pericial, ele apresentava lesões físicas após a sua prisão; II) que a custódia cautelar é ilegal porque há evidente nulidade do flagrante eis que derivado de invasão de domicílio, sem autorização de busca judicial, visto que, o paciente foi detido há alguns metros de distância de sua residência.
Demais disso, sustenta, III) a negativa de autoria, pois o paciente é usuário de drogas; IV) fundamentação inidônea do decreto preventivo, diante da ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, em clara ofensa aos art. 93, IX, da CF; art. 312, 315, inc. II e 489, §1o, inc. II, do CPP; V) ofensa ao princípio da presunção de inocência; VII) predicados pessoais favoráveis ao paciente, e finalmente, VIII) pretende a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Narra, por fim, que, “já houve quando do julgamento do HC de n° 1000926-49.2021.8.11.0000, pela Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, concedido em favor da corré nos autos de origem, o reconhecimento da inidoneidade da decisão” (Id. 90849487 – fl. 23).
Deste modo, busca a concessão da ordem, em liminar, com o intuito de que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, requer seja confirmada.
Anexou documentos (Id. 90849487 a Id. 90849487).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que a Polícia Militar recebeu várias denúncias sobre intensa movimentação de pessoas, no período noturno, em uma residência localizada no município de Jaciara/MT., vez que um casal estaria realizando a venda de entorpecentes no imóvel, utilizando como meio de comunicação com usuários de drogas, um telefone celular - via aplicativo “WhatsApp” e que o proprietário da residência se chamava Adriano, o qual, estaria trajando camisa vermelha e bermuda jeans.
Em diligências, os policiais militares se deslocaram até o referido local e visualizaram a pessoa de Romildo Villanueva André Santos Coelho aguardando em frente à residência do casal, e o paciente, teria saído do imóvel para encontrar Romildo. Contudo, o paciente, ao avistar a viatura policial empreendeu fuga para o interior do imóvel, arremessando um saco plástico para dentro da residência. Diante desse cenário, os policiais militares entraram na residência e flagraram o paciente e sua companheira (Márcia Cristina Borges) no banheiro, onde constataram resquícios de drogas, indicando que eles estariam descartando entorpecentes pelo vaso sanitário.
Em continuidade às diligências, os policiais militares localizaram no interior do imóvel (no quintal), 5 porções de substância análoga à maconha, um aparelho celular dentro de uma caixa, do qual nem o paciente nem sua companheira, souberam explicar a origem, bem como dinheiro em espécie, em notas trocadas com o paciente (R$ 18,00) (Id. 48128446 – fls. 30/34 e Id. 90849487- fl. 40).
Desse modo, o paciente e sua companheira foram presos em flagrante, no dia 14.1.2021, com a posterior conversão em prisão preventiva, em face da prática, em tese, do crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.303/06) (Id. 90849487- fls. 131/135).
I) O impetrante alega que a prisão seria ilegal, em virtude da violência física sofrida pelo paciente (diante de chutes em seu corpo), invocando o art. 5o, inc. LXV da CF que assim dispõe: “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” e, também, o art. 310, incisos I e III, do CPP, in verbis: “I - relaxar a prisão ilegal; (...), III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança”.
Contudo, não há como ser analisada a alegação sobre as agressões supostamente sofridas pelo paciente, porque o Habeas Corpus exige que as alegações constantes da impetração sejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal. Aliás, tais questões devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório, confira-se:
“(...) A afirmação de ilegalidade do flagrante, ao argumento de que o paciente foi torturado pelos policiais no momento da sua prisão [e não durante o interrogatório na delegacia], resta superada com a superveniência do decreto de custódia preventiva. Outrossim, é inviável debater tese relacionada à suposta tortura em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.” (HC no 1003575-89.2018.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.5.2018) Por conseguinte, não se evidencia a ilegalidade apontada. (...)”. (N.U 1009370-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).
II) Primeiramente, cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de prisão em flagrante, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.
No caso dos autos, restou demonstrado, em tese, o delito de Tráfico de Entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.
Outrossim, conforme preconiza o §1o do art. 240 do CPP, a apreensão domiciliar será efetivada quando ‘fundadas razões a autorizarem’. Nesse ponto, quanto às fundadas razões, extrai-se que a busca domiciliar foi ensejada não apenas pela existência de várias denúncias anônimas, mas também, porque a guarnição policial, avistou o paciente saindo do imóvel, pois Romildo o aguardava em frente à residência, contudo, o paciente ao avistar a viatura policial, arremessou um saco plástico para o quintal da residência correu para dentro do imóvel, diante disso, os policiais decidiram abordá-lo, circunstâncias capazes de ensejar a conclusão acerca da existência de fundadas razões para a busca domiciliar.
Destaca-se, ainda, que o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual, inexiste contraditório e, eventual irregularidade nele constatada, não gera nulidade na ação penal. Transcrevo entendimento sumulado por este TJMT no sentido de que “as eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva” (Enunciado n. 27).
Nesse contexto, necessário que seja reconhecida, por ora, a legalidade da busca domiciliar realizada, já que amparada no prévio conhecimento de que o paciente e sua companheira vinha traficando drogas, corroborado pela apreensão, de início, de 5 poções de substância análoga à maconha no interior da residência, dinheiro em espécie e telefone celular, denotam a prova da materialidade de crime permanente, em que a sua consumação se protrai ao longo do tempo, período em que é possível a realização da prisão em flagrante. Concluir de modo diverso, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via estreita do writ, porquanto demandaria dilação probatória.
III – Em detida análise dos autos, não constato a princípio, o acesso aos dados telefônicos, visto que ocorreu somente, a mera apreensão do aparelho celular (Id. 90849487).
IV– A negativa de autoria e a alegação de que o paciente mero usuário são teses incompatíveis com a estreita via do “writ”, salvo se irrefutavelmente comprovada, porquanto demanda revolvimento do conjunto fático-probatório e que deverá, portanto, ser desenvolvida pela defesa no decorrer da própria instrução criminal, sob a égide do contraditório e da ampla defesa.
IV) Pude observar no decreto atacado (Id. 90849487- fls. 131/135), que o Magistrado a quo, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade, lastreando o decisum verberado na garantida da ordem pública na tentativa de evitar-se a reiteração delituosa e, também, para o acautelamento social resultante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e impunidade causado pela prática de crimes.
Consoante fundamentando no decisum, policiais militares receberam várias denúncias anônimas prévias, indicando que o paciente e sua convivente estariam praticando a mercancia de entorpecentes em sua residência (Id. 90849487 – fls. 133). Diante desse contexto, ao afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, o Magistrado a quo consignou que estas seriam insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Apenas título de informação, em consulta ao sítio eletrônico do sistema Primus, constatei a existência da Ação penal no. 3667-54.2018.8.11.0010 – Cód. 115730, tramitando na 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT., em que o paciente responde pelos crimes de Tráfico de drogas e Extorsão (art. 158, §1°, do CP, em concurso material, com o artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006).
Tais fundamentos, a priori, autorizam a prisão preventiva para garantir a ordem pública, destacadamente no que diz respeito ao fundado receio de reiteração delitiva, caso permaneça em liberdade. Sobre o tema, destaco:
“(...)1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ(...) 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes (...)”. (AgRg no RHC 148.120/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.
Portanto, o paciente e a corré não estão em situação de similitude fático-processual, haja vista que, “(...) A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. (...)” (STJ - PExt no HC: 556463 GO 2020/0002139-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020).
Diante do exposto, a priori, não observo inidoneidade na fundamentação atacada.
IV – Em princípio, o decreto da prisão cautelar não constitui afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, porquanto, a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Além disso, esclarece-se que para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
VI – Referente à genérica menção da pandemia do Covid-19 (Sars-CoV-2) e das Recomendações n. 62 do CNJ, d.v, também não vejo como acolher de plano a pretensão porque, apesar de se tratar de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa inexiste qualquer comprovação nos autos de que o paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós-operados, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, estando, pois, a pretensão calcada em fundamentação genérica.
Além de não existirem notícias da proliferação de descontrole do vírus na Unidade Prisional em que se encontra o paciente, é fato público e notório que as celas (aliás, das unidades prisionais de todo o Estado) vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, e os agentes penitenciários têm usado equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas vêm tratando, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas privadas de liberdade.
VII) Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Sobre o tema, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
VIII - Em que pesem as alegações do Impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação,
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria-Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator